Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-31.2018.8.11.0026
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-31.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), SILMARA VIDAL MUSTASSO - CNPJ: 01.844.635/0001-38 (APELADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), SILMARA VIDAL MUSTASSO - CPF: 536.425.039-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILMARA VIDAL MUSTASSO - CPF: 536.425.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC –

FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º
e
3º DO CPC
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo
e
nte
p
úbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

3.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

4
.
Recurso
parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000141-31.2018.8.11.0026
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
SILMARA VIDAL MUSTASSO

e determinou o
cancelamento do recolhimento do tributo de ICMS tão somente em relação ao
r
egime de
e
stimativa
s
implificada.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de
5
% (
cinco
por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada (CPC, art
igos 85, §3º, inciso I e
90, §4º).

A parte
a
pelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
que devem ser fixados por equidade
.

Caso não seja esse o entendimento, pugnou pela
adequação a
os percentuais e critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
205737840
, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 0000141-31.2018.8.11.0026,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
SILMARA VIDAL MUSTASSO

e determinou o
cancelamento do recolhimento do tributo de ICMS tão somente em relação ao
r
egime de
e
stimativa
s
implificada.

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000141-31.2018.8.11.0026
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
alegando a
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do crédito tributário oriundo do regime de recolhimento do ICMS por estimativa (simplificada, estimativa simplificada), requerendo a nulidade da CDA cobrada na presente execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal,
em relação aos fatos geradores que se baseiam em

ICMS
e
stimativa
s
implificada
(Id.
205737824
).

Nesses termos,
o juízo de origem
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
SILMARA VIDAL MUSTASSO

e determinou o
cancelamento do recolhimento do tributo de ICMS tão somente em relação ao
r
egime de
e
stimativa
s
implificada.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de
5
% (
cinco
por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada (CPC, art
igos 85, §3º, inciso I e
90, §4º).

No caso,
a parte recorrente interpôs recurso de apelação

aponta
ndo
, inicialmente,
a necessidade de reforma da sentença
quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagame
nto de honorários sucumbenciais, pugnando por sua fixação por equidade.

Pois bem.

S
abe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2º”
.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende
a parte apelante
, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio
do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Por outro lado,
tenho que
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como pelo fato
da
extinção ter sido requerida pel
a
própri
a parte

e
xequente, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Nesse sentido, conforme sustentado pela parte apelante, os honorários sucumbenciais fixados
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
devem observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto no artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
.
[sem destaque no original].

Por fim, deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento
parcial
do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para
condenar a Fazenda Pública ao pagamento
dos honorários advocatícios

observando os limites
mínimos
legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
, sobre o proveito econômico efetivamente obtido,
devendo
ainda
ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024